Tribunal: TJDFT
Processo: 0703254-60.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0703254-60.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARA EMANUELA LACERDA LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto em face da decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu pedido de tutela de urgência, consistente em determinar que o Distrito Federal considere os períodos de licença médica da autora como de efetivo exercício, deixando de prorrogar o seu estágio probatório. A agravante é enfermeira da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) e sustenta, em síntese, que a licença médica é afastamento considerado como de efetivo exercício, não configurando hipótese em que o estágio probatório deve ser suspenso e prorrogado (artigos 27 e165, III, “a" e "b”, da LC 840/11). Acrescenta, ainda, que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a licença médica não deve prorrogar o estágio probatório. Requer a concessão de tutela de urgência, para que o Distrito Federal deixe de prorrogar o estágio probatório até 01.05.2026 e, consequentemente, declare que o seu estágio probatório se finalize e seja homologado a partir de 16.02.2026, pois é o período em que se completam os 3 anos de estágio probatório considerando a sua data de admissão sem as suspensões em razão das licenças médicas. No mérito, a confirmação da tutela de urgência. Preparo recolhido (ID 79409877). É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo recorrente. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela que pode ensejar reflexos financeiros ao erário, além de encontrar óbice legal à sua concessão em sede de antecipação de tutela (Lei no 9.494/97), não se coaduna com o caráter transitório e precário da tutela de urgência, o que obsta a concessão da medida. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intimem-se, o Agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito